Tribunal: TJDFT
Processo: 0728530-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728530-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXIMIA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP AGRAVADO: FRANKLIN SEIXAS PIMENTA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EXIMIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA – EPP, no intuito de modificar a decisão que concedeu a tutela provisória para manter o autor, ora agravado, na posse do imóvel, até o deslinde da causa ou outra ordem judicial em contrário. A parte agravada suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da intempestividade (ID 38740224). Assim, considerando o preceituado nos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar ao agravante se manifestar, caso queira, sobre a referida preliminar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator